Tribunal: TJMT
Processo: 0008748-65.2017.8.11.0059
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008748-65.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 012.809.431-14 (APELANTE), NAYARA RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 024.858.091-43 (ADVOGADO), FRANK SINARA RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 027.067.711-94 (ADVOGADO), JORGE ALDAIR CARVALHO - CPF: 699.595.601-04 (ADVOGADO), HILLARY SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), ANA PAULA SANTOS SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA PRINCIPAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 18
(dezoito)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão em regime fechado, pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput c/c art. 71 do Código Penal e art. 217-A do Código Penal). O apelante pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação de uma das condutas para a forma tentada, com aplicação da fração máxima de redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e

(
ii
) se a conduta relativa a uma das vítimas deve ser desclassificada para a modalidade tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, possui elevado valor probatório, desde que firme, coerente e corroborada por outros elementos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais.

4.
O exame de violência sexual confirmou escoriações compatíveis com os abusos narrados por uma das vítimas, corroborando os relatos.
Informantes
e documentos também reforçam a materialidade e autoria do delito.

5.
A negativa de autoria do apelante não encontra amparo nos autos, sendo isolada e dissociada do conjunto probatório, o que afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

6.
Quanto ao pleito de desclassificação para tentativa, restou comprovado que o ato libidinoso se consumou, pois o apelante manteve contato físico com conotação sexual, configurando o tipo penal do art. 217-A do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da
vítimapossui
elevado valor probatório em crimes contra a dignidade sexual, desde que corroborada por outros elementos de prova.

2.
A prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável em sua forma consumada, mesmo na ausência de conjunção carnal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 217-A, caput; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.995.795/SC, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 23/08/2022,
DJe
26/08/2022; TJMT, N.U. 1000224-51.2023.8.11.0027, rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 10/12/2024, DJE 16/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Cícero Araújo Nascimento
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0008748-65.2017.8.11.0059
, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Porto Alegre do Norte
/MT, que o condenou pela prática do
s
crime
s de estupro de vulnerável, por duas vezes (art. 217-A, caput c/c art. 71 do Código Penal e art. 217-A do Código Penal)
, à pena de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
(
I
d.
233982209
)
.

Nas razões vistas no Id.
233982215
busca a defesa a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
sustentando a ausência de lastro probatório mínimo para amparar o édito invectivado. Subsidiariamente, o apelante postula, em relação ao crime cometido em face a vítima
H
.

S.
O
., seja desclassificada a sua conduta para a modalidade tentada, aplicando-se a fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso
(Id.
233982218
)
.

O parece
r,
da lavra d
o
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
245504163
), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (2X) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: ALEGAÇÃO DE PROVAS INSUBSISTENTES E INDÍCIOS INSUFICIENTES A AMPARAREM O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS FIRMES E COERENTES – VALOR PROBANTE – ALTERNATIVAMENTE, PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM DE PENA ARBITRADO, TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – INADMISSIBILIDADE - ACERTO DA DECISÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado o apelante busca a sua absolvição dos crimes de estupro de vulnerável praticado contra as vítimas Ana Paula Santos Silva e Hillary Silva Oliveira, argumentando a ausência de provas suficientes para embasar a sentença condenatória.
Subsidiariamente, caso seja mantida a sua condenação, Cícero postula a desclassificação do crime de estupro de vulnerável praticado contra a vítima Ana Paula para a modalidade tentada
,
com a aplicação da fração de 2/3 (dois terços).

Tendo isso como norte, a
denúncia, que se encontra no I
d.

233981181
, p. 56-58
, narra os fatos desta forma:

[...]
I- Extrai dos autos que por diversas vezes em datas e horários n
ão
especificados, além do dia 08/05/2017, em residência particular situada no município de Canabrava do Norte/MT, o denunciado CÍCERO ARAÚJO DO NASCIMENTO praticou atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, contra a criança ANA PAULA SANTOS SILVA, nascida em 15/07/2006, consistente em toques na genitália, seios e nádegas;

II- Além disso, em data e horário n
ão
especificados nos autos, mas antes do dia 08/05/2017, também em residência particular situada no município de Canabrava do Norte/MT, o denunciado CÍCERO ARAÚJO DO NASCIMENTO praticou atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, contra a criança HILLARY SILVA OLIVEIRA, nascida em 08/11/2005, consistente em toques pelo corpo da criança.

Conforme consta, aproveitando-se do contato que mantinha com a família de ANA PAULA SANTOS SILVA, com visitas diárias à residência, o denunciado atraiu a vítima para realizar limpezas em sua residência, remunerando-a com pequenas
quantias em dinheiro
.

Nestas oportunidades, segundo a vítima, ele praticava atos libidinosos, tocando-a pelo corpo, especialmente na nádega, genitália e seio. E tais episódios, registro, ocorreram por diversas vezes.

Segundo os relatos fornecidos no inquérito:

“(...); que Cícero pagou R$ 20,00 (vinte) reais por semana para declarante limpara a casa; que enquanto a declarante limpava a casa, Cícero passava o dedo na declarante; que Cícero falou a frase DEIXA EU METER O PAU EM
VOCÊ?,
que não se recorda quando foi a primeira vez que foi aliciada por Cícero, mas a última foi no último dia 08/05/2017; que Cícero passava o dedo por dentro das vestes íntimas da vítima (...)”. (Fls.06/07-IP).

Tais relatos, em complemento, mesmo que atos libidinosos costumeiramente não deixem vestígios, encontram amparo no próprio exame de violência sexual, atestando o Sr. Perito que a “Pequena escoriação e edema no introito vaginal pode ter relação com o delito em questão” (fls. 32/33-IP)
.

De outro lado, o mesmo modus operandi foi verificado em relação à vítima HILLARY SILVA OLIVEIRA, que, inclusive, foi testemunha de uma das tentativas do denunciado de atrair a vítima ANA PAULA, com a exibição de dinheiro, para a sua residência.

Conforme consta, quando perguntada se sofrera os mesmos eventos que vitimaram ANA PAULA, relatou a criança que “(...)avistou Cícero acenando, chamando e mostrando dinheiro para Ana Paula ir até
até
a casa dele; que a Ana Paula disse a declarante que Cícero estava passando a mão nas partes íntimas dela; que Cícero foi até sua residência e foi se aproximando aos poucos; que Cícero também passou a mão no corpo da declarante por cima da roupa e tentou enfiar a mão por baixo da saia da declarante, mas a declarante fechou as pernas e gritou sua mãe que estava aos fundos da casa (...)” (fls. 12/13-IP).

[...]

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria do
s
delito
s

dos crimes de
estupro de vulnerável
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
boletim de ocorrência (Id.
233981181
, p. 5-7), relatório do Conselho Tutelar (Id.
233981181
, p. 28), exame de violência sexual (Id.
233981181
, p. 34-35),
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A vítima
Ana Paula Santos Silva
perante a autoridade policial
afirmou que Cícero ofereceu R$ 2,00 (dois reais) para tocar em suas partes intimas e dizia para ela
“deixa eu meter o pau
”.
A menor disse, também, que o apelante pagava R$ 20,00 (vinte reais) por semana para que ela limpasse a casa dele, sendo que enquanto ela fazia o serviço ele se aproveitava e passava o dedo nela. Ana Paula relatou
, ainda,
que certo dia Cícero falou
“Deixa eu
meter o pau em você?”
e
,
por ela não ter aceitado, o apelante a despediu e contratou Jaqueline que tinha 12 (doze) anos de idade.
A ofendida destacou, ainda, que os abusos ocorreram por mais de uma vez, conforme se infere destes excertos extraídos das declarações da infante:

[...] QUE não se recorda quando foi a primeira vez que foi aliciada p
o
r CÍCERO, mas a última vez foi no último dia 08/05/2017;
QUE CÍCERO passava o dedo por dentro das vestes íntimas da vítima
; QUE CÍCERO não segurou a declarante e não bateu, também não ameaçou a declarante ou familiares; QUE CÍCERO prometia dar roupas novas, sapatos e guloseimas;
QUE HILLARY, amiga da declarante, estava no momento em que CÍCERO ofereceu dinheiro para a declarante para tocar nas partes Íntimas
; QUE CÍCERO acenava chamando a declarante quase todos os dias para ir até a casa dele, ao chegar na casa de CÍCERO ele demorava tocando na declarante só depois entrega o dinheiro; QUE perguntado se avistou CÍCERO se tocando nas partes íntimas ou mostrando seus membros masculinos, a declarante
responde que não; QUE sua mãe estava deitada em casa quando aconteceu, pois sua genitora está grávida e nos últimos meses; QUE perguntado se poderia realizar os exames médicos, a declarante afirma que sim. [...]
.
(Id. 233981181, p. 8-9).

Destacamos

Ao ser ouvida em juízo,
a
Ana Paula
confirmou as declarações que havia prestado na fase policial, reforçando
que o apelante
a pagava para tocar em suas partes íntimas, especificamente na região da vagina, e que os abusos ocorreram na casa dele e, em menor medida, na
sua
casa, durante visitas frequentes entre as famílias. Ela mencionou
, além disso,
que usava roupa durante os atos, embora em algumas ocasiões ele tenha passado a mão por dentro de sua roupa. Segundo a vítima, os abusos foram denunciados após ela contar para a mãe, que presenciou uma das situações e acionou as autoridades
, sendo que n
a época, um exame constatou pequenas escoriações na vítima.

Por fim, Ana Paula
afirmou que os abusos ocorreram poucas vezes, sem precisar exatamente a quantidade, mencionando que logo contou à mãe e o caso foi levado ao Conselho Tutelar. Quanto às consequências emocionais, a vítima mencionou que não sente um impacto significativo, embora ocasionalmente sinta tristeza.

Coadunando com o depoimento de Ana Paula, a informante
Ana Cláudia
Rodrigues dos Santos
, sua genitora, afirmou em juízo que Cícero era eu ex-vizinho e confirmou que o viu acenando
para sua filha e chamando-a no portão de sua casa, mas afirmou não ter presenciado outros fatos. Relatou
, ainda,
que Ana Paula confidenciou que ele havia tocado em suas partes íntimas, o que a levou a acionar o Conselho Tutelar
, conforme se extrai destes trechos de seu depoimento:

[...]
Juiz: A senhora é mãe da Ana Paula?

Ana Cláudia: Isso.

Juiz: Por esse motivo houve senhora como informante, está OK?

Ana Cláudia: Beleza.

Juiz: Com a palavra, o Ministério público.

Ministério Público: Oi, Ana Cláudia, tudo bem? Eu queria que você contasse um pouco
pra
gente, o que é que a senhora assim? O que que a senhora soube e o que é em relação ao que aconteceu com o Cícero, que era o seu vizinho e a sua filha Ana Paula?

Ana Cláudia: Olha, eu vou dizer aqui o que eu vi, né? É, ele trabalhava no meu esposo e chegou um dia, ele estava no portão da casa dele
e eu
vi ele
acenando para minha filha, né? Fazendo assim
pra
ela (acena) e chamando ela
, só que eu não vi mais nada além disso.

Ministério Público: Certo, senhora não viu nada, só viu chamando para casa, para a casa dele e sua filha lhe contou algo?

Ana Cláudia:
Sim, ela tinha mudado com uma coleguinha que que tinha pegado nela e tal, e por isso eu chamei o Conselho Tutelar
.

Ministério Público: [...] então, na época, ela contou que ele tinha. Ela contou exatamente assim, o que
pra
você?

Ana Cláudia:
Que ele tinha pegado nela

Ministério Público: Tinha pegado nas partes íntimas dela. E, aí a partir daí você acionou o conselho tutelar e depois o que aconteceu?

Ana Cláudia: Ela Foi levada para fazer exame. E é prestando depoimento na delegacia de Canabrava.

Ministério Público: E aí, assim,
Cícero
fugiu
?
Cícero saiu da cidade
?

Ana Cláudia: Sim.

Ministério Público: E nessa época, quando que a sua filha ficou? Ela chorava muito? Como que Era Ela? Como que foi? Como que foi passar por isso?

Ana Cláudia: Não, ela falou pelo sim,
pelo o
que aconteceu. Assim, ela estava de tranquila, não estava chorando, preocupada. Ela sempre foi muito alegre.

Ministério Público: E ela tocou assim no assunto com a senhora mais de uma vez, foi uma vez. Foi depois dali da delegacia. O assunto para todo mundo parou de falar como foi?

Ana Cláudia: Não. Só depois que aconteceu isso aí, ela fez exame, tudo. Já é uma cidade pequena. O povo comenta muito, né? Mas assim, para mim mesmo, ela não falou, não tem nada não.

Ministério Público: Certo. E na época, é a senhora? Soube também algo pela mãe da Hillary
[...]
. El
a
comentou algo contigo?

Ana Cláudia
:
Sim, ela cochicho de vizinha, naquela ela morava do lado da minha casa.

Sempre ela comentou assim que. Que não sei o que
que
? Tinha acontecido lá entre ele e a filha dela também. Eu também não sei
o
que é
.
Mas olha só, algum com cochicho a gente ouviu, mas eu não sei certeza, dizer o que que aconteceu.

[...]
.

(Id. 233982197)
.
Destacamos

Por sua vez, a vítima
Hillary Silva Oliveira
ao ser ouvida pela autoridade judiciária, confirmou os fatos, asseverando que
estava em sua residência, vestindo uma saia, quando o acusado tocou sua perna e tentou introduzir a mão por baixo da peça de roupa. Assustada, gritou por sua mãe, e o acusado deixou o local imediatamente
, conforme se vê dessas partes do seu depoimento:

[...] Assim, a gente era muito próximo da família, né. Eu cresci junto da filha dele. E tinha todo esse acolhimento, como se fosse da família. Então a gente nunca esperou que isso aconteceria, muito mais da minha parte. Aí no dia... é difícil lembrar de muita coisa, mas no dia lembro que era a noite ele foi lá
pra
casa. Na minha casa tinha uma mesa na sala. Aí chegou ele e o Marcelo, que era amigo da família e estava com um problema pessoal. E aí minha mãe foi
pra
fora conversar com ele na área. Aí eu fiquei sozinha lá. Aí na época eu era crente, evangélica e a gente não podia usar outra coisa a não ser da saia. E na maioria das vezes a saia era um pouco mais curta, né. Aí nesse dia eu
tava
sentada na mesa e ele
tava
do meu lado, mas eu não me incomodava com a presença. Acho que a gente
tava
assistindo alguma coisa e aí conversa vai, conversa vem, e aí
ele colocou a mão na minha perna, mas eu não tive reação porque era criança, mas sabia que não
tava
certo. E aí ele foi
levantando
, levantando e quando foi finalmente
pra
acontecer alguma coisa de fato eu gritei ‘Mãe’!
Aí eu me assustei e minha mãe gritou ‘que foi?’ lá de fora, aí ele pegou e saiu, aí ele foi embora
pra
casa dele.
Tava
chovendo no dia.
Aí minha mãe chegou e eu contei o que tinha acontecido, aí chorei bastante. Foi somente nessa vez
.
[...]
No dia, o meu irmão tinha uma mulher junto também e aí eles também estavam ficando lá em casa. Aí no momento que eu procurei ajuda eu olhei assim
pra
ele tentando avisar alguém, mas não conseguia falar nada. Foi a hora que eu chamei a minha mãe.
[...]
.

(Id. 245504163).
Destacamos

De sua parte, a informante
Nicely
Rufino da Silva

acrescentou que, após o relato da filha, buscou protegê-la e tomou providências para relatar o ocorrido às autoridades competentes. Informou também que, antes desse episódio, já havia percebido comportamentos inadequados do
apelante
em relação a Hillary, mas nunca tinha presenciado diretamente algo tão grave. Afirmou, ainda, que a filha ficou muito abalada após o incidente e que precisou de apoio emocional para lidar com a situação.
A propósito, eis os trechos de seu depoimento prestado em juízo:

Ele era praticamente de dentro da minha casa, desde 2006 quando me mudei para Cohab; A minha casa era praticamente de frente a casa que ele morava; A minha filha era amiga da filha dele; Todos eram amigos; Os filhos dele não saiam de dentro da minha casa; Minha filha também frequentava a casa dele; Ele tem quatro filhos; Assim, eu tinha uma confiança, porque ele tinha uma filha da mesma idade da minha; Eu era amiga da esposa dele...finada; [...]Tinha 11 anos que eu morava lá; Ele ia direto na minha casa; Ele tinha filha da idade da minha. Estudavam juntas, então é uma coisa que não se espera...; Ele estava na minha casa
a
noite assistindo televisão; [...]; Estava na casa o meu filho, Felipe,
tava
uma colega também, na sala, a minha filha, Hilary, jantando na mesa; Ele chegou e sentou, como de costume para assistir televisão; Chegou um filho de uma outra vizinha e me chamou para conversar;
No minuto que eu sai pra fora, não lembro se foi 10 ou 15 minutos, enquanto eu conversava do lado de fora da casa, foi quando a minha filha relatou pra mim, depois, que ele passou a mão nela, nos peitos dela e desceu para as pernas; Então, como ela
tava
de shorts e saia... eu acho que quando ela me gritou, aí ele não se ascendeu mais
; Eu achei estranho porque ele saiu correndo e foi embora, nem deu boa noite; Ele sempre dava boa noite; Quando eu cheguei lá minha filha estava chorando e assustada, e relatou o que aconteceu; Eu não fiz o BO no outro dia porque morava sozinha na cidade, não era casada, meus pais não moram lá, então me senti vulnerável; Avisei a vizinha, Ana Cláudia que ele não era uma pessoa de confiança;
A vizinha ficou desconfiada e pressionou a filha e descobriu que isso também tinha acontecido com a filha dela
; Eu tive que murar a minha casa mesmo sem ter condições, pois a família dele não saiu de lá e eu dormia com medo de ser atacada pela família dele; A família ficava lá até de madrugada; Me causou muito medo; Eu dormi noites de angústia lá; Eu não tive paz mais;
Eu vendi minha casa e me mudei de lá; Minha filha tem traumas até hoje e precisou de psicólogo
; Comecei a ficar preocupada com a minha filha quando sai para escola [...]
.
(Id. 233982197).
Destacamos

De outro lado, o apelante
Cícero
Araújo do Nascimento

ao ser ouvido sob o crivo do contraditório
foi firme ao negar a ocorrência dos fatos e afirmou que tem uma filha
,
razão pela qual as vítimas frequentavam a sua casa.

No entanto, não prospera a tese do apelante de desqualificar as acusações que lhe são imputadas, uma vez que suas afirmações são isoladas nos autos e não foram corroboradas por qualquer outra prova que coloque em dúvida o que foi narrado pela
s

vítima
s
e corroborado pelas declarações d
a
genitora
de ambas
.

Assim, em que pese a negativa de autoria do apelante, nota-se que suas declarações estão isoladas e dissociadas do conjunto fático-probatório.

Vale dizer que, em se tratando de delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem importante valor como prova, desde que se mostre coerente e harmônica, como é o caso dos autos. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE ERRO DE TIPO EM RELAÇÃO À IDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTMA E DA INFORMANTE QUE EVIDENCIAM QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA POUCA IDADE DA OFENDIDA. APELANTE QUE ERA PADRASTRO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA, APTA A CONFIGURAR A CONFIGURAÇÃO DO CRIME COM A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 9º DA LEI N. 8.072/90. APLICAÇÃO DA LEI ANTIGA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA MAIS GRAVOSA AO APELANTE. IMPOSIÇÃO DA PENA NOS TERMOS DA REDAÇÃO DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. 3. POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA MAJORADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. 5. COLIMADA A EXCLUSÃO OU A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INACOLHIMENTO. ABUSOS SEXUAIS DIÁRIOS QUE SE PERPETUARAM POR MAIS DE UM ANO. PARÂMETRO UTILIZADO PELA MAGISTRADA PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO COM BASE NO NÚMERO DE INFRAÇÕES MÍNIMAS RECONHECIDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 659 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM QUANTITATIVO SUPERIOR A 8(OITO) ANOS DE RECLUSÃO E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 33, § 2º, A, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. 7. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 8. RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento do instituto jurídico do erro de tipo afigura-se descabido quando não restar evidenciado, de modo indene de dúvidas, pelas provas produzidas nos autos, bem como pelas circunstâncias que envolveram a prática delitiva, não sendo crível que apelante não sabia a idade da ofendida que era sua enteada com a qual conviveu por quase dois anos debaixo do mesmo teto. Ademais,
nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a absolvição pretendida pelo apelante.
2. Em que pese os crimes tenham sido praticados antes do advento da Lei n. 12.015/09,
considerando que os ilícitos pelos quais o apelante foi condenado foram perpetrados mediante grave ameaça, deve ser aplicado o disposto no art. 217-A do Código Penal, por lhe ser mais benéfico do que o tipo previsto no art. 213 do dito Codex, porquanto, no caso vertente, é evidente que a novel legislação constitui uma
novatio
legis in
mellius
, devendo retroagir para beneficiar o apelante. “Em atendimento ao princípio retroatividade da lei penal mais benéfica, para os crimes de estupro e atentado violento ao pudor cometidos contra menores de 14 anos antes da vigência da Lei nº 12.015/09, fica afastada a majorante do art. 9º da Lei nº 8.072/90, em face da revogação do art. 224 do Código Penal promovida pela novel legislação; devendo ser aplicada a reprimenda do crime de ‘estupro de vulnerável’ veiculada no art. 217-A do Código Penal.” (STJ, REsp 1198477/PR) 3. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido a fração estabelecida pela sentenciante que, ao fixar a pena basilar do apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 59 do Código Penal, valorando negativamente as consequências do crime. 4. Na espécie, não existe interesse recursal na postulação do apelante objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão, porque a referida causa de atenuação da pena já foi reconhecida e aplicada pela sentenciante na segunda fase da aplicação da pena. 5. Segundo o entendimento apregoado pela jurisprudência, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso sob apreciação, considerando que os crimes foram praticados pelo apelante com frequência ao longo mais de um ano; e, não existindo dúvidas de que os fatos ocorreram mais de sete vezes, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços). "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações." (Súmula n. 659 do STJ) 6. Não cabe a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade quando o quantum da pena imposta e a existência de circunstância judicial desfavorável implicam na obrigatoriedade de se iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. 7. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a isenção do pagamento das despesas e custas processuais ao apelante, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir sua situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação. 8. Recurso desprovido.

(N.U 0001558-31.1999.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO PROBATÓRIO DE ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 14 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e (
ii
) definir o valor probatório da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando menor de idade. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente praticados sem testemunhas diretas ou vestígios materiais, a
palavra da vítima possui elevado valor probatório, desde que firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova. No caso concreto, a vítima, menor de 14 anos à época dos fatos, descreveu de maneira detalhada, harmônica e consistente os abusos sofridos, apontando o réu como autor. Tais relatos foram confirmados por laudos periciais, relatório psicossocial e outros documentos que atestam os traumas sofridos.
O réu, apesar de negar a prática dos abusos, não apresentou elementos probatórios que enfraqueçam ou contradigam o robusto conjunto probatório existente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que a palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos contra menores, assume importância central no processo probatório, autorizando a condenação quando corroborada por outros elementos.
O princípio da persuasão racional (art. 155 do CPP) e o Enunciado Orientativo nº 10 da Jurisprudência Uniformizada das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal reforçam que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima é elemento apto a embasar a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima, especialmente menor de idade, possui especial valor probatório e pode sustentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório demonstra de forma segura a materialidade e a autoria do crime. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, caput; Código de Processo Penal, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 793.076/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023,
DJe
13/02/2023. TJMT, N.U. 0001160-22.2014.8.11.0088, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25/01/2023, DJE 31/01/2023. TJMT, N.U. 1012508-75.2021.8.11.0055, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 18/10/2022, DJE 21/10/2022.
(N.U 1000224-51.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024)
.
Destacamos

A propósito, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria com a seguinte redação: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Além disso, o laudo de constatação de violência sexual demonstra que a vítima
Ana Paula
apresentava
“
apresenta leve escoriação no introito vaginal, na parte interna do lábio maior esquerdo e um pequeno edema do lábio menor esquerdo, relativamente recente
”
(Id.
88906956
, p. 34-35).

Vale ressaltar que, ainda que assim não o fosse, cediço que em se tratando de crimes sexuais, é prescindível a realização de laudo pericial para aferir a prática de conjunção carnal, pois a sua ausência pode ser suprida pela prova oral colhida, especialmente as declarações da vítima, que, em crimes desta natureza, possuem extrema relevância probatória.

Ademais, não é necessário que do abuso sexual resulte lesão na vítima, podendo a conduta ser reconhecida por outros meios de prova, como a testemunhal e o depoimento da envolvida, sem perder de vista que o ato libidinoso, como se sabe, constitui-se como toda ação atentatória ao pudor, praticada com propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não.

Portanto, a
s
narrativa
s
da
s
vítima
s
, em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos, forma
m
um conjunto probatório seguro, a confirmar que o apelante praticou os abusos sexuais por ela
s
narrados.

Dessa forma, não prevalece a negativa de autoria e o argumento de insuficiência probatória, pois os depoimentos da ofendida são harmônicos, seguros e estão corroborados por outros elementos que isolam a versão do apelante
, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Noutro vértice
, quanto ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta
praticada contra a vítima Hillary
para a modalidade tentada,
verifica-se que não tem razão o apelante.

Isso porque, embora seja possível a tentativa no crime de estupro, em face do caráter plurissubsistente do delito, no caso destes autos, a conduta consumou-se quando o apelante,
passou a mão em sua perna.
Ainda que, segundo os relatos da ofendida, ele não tenha logrado êxito em, de fato, manter conjunção carnal, ao praticar as condutas descritas, ele manteve ou perpetrou atos libidinosos com a ofendida, revestindo sua ação de conotação sexual evidente.

É cediço, que para a configuração do tipo penal previsto no art. 21
7-A
do Código Penal, basta a realização de qualquer ato lascivo diverso da penetração, como ocorreu na espécie, em que ainda ficou demonstrado que dolo do apelante em praticar outros atos ofensivos à dignidade sexual e aptos a lhe satisfazer a lascívia, enquadrando sua conduta ao tipo descrito no Código Penal.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DO DELITO NA FORMA TENTADA PELO EG. TRIBUNAL A QUO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. RECONHECIMENTO DA FORMA CONSUMADA. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS
DELINEADO NOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ.

I -
O a
to
libidinoso, atualmente descrito nos
arts
. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a
pratica
de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria
considerados
libidinosos
.

II - A
revaloração
da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a
revaloração
da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária.

III -
Na hipótese, examinadas as provas delineadas no v. acórdão recorrido e, atribuindo-lhe a devida importância, está comprovada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a menor, evidenciando a configuração do crime de estupro de vulnerável na forma consumada
.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.995.795/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 26/8/2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. DESCABIMENTO. PRÁTICAS DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. FORMA CONSUMADA DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A
revaloração
jurídica do contexto fático delineado no acórdão recorrido não esbarra na Súmula 7 do STJ.

2.
A prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, ainda que
diverso
da conjunção, configura o crime do art. 217-A do CP em sua forma consumada, e não tentada
(ut,
AgRg
no REsp n. 1.979.516/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 10/5/2022.) 3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.001.957/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022).
Destacamos

Da dinâmica dos fatos, verifica-se que o apelante de fato praticou o ato libidinoso consistente em passar
a mão
na
perna
vítima
e
foi subindo para debaixo de sua saia
, vale dizer, percorreu todo o
iter criminis
delituoso. Ainda assim, continuou sua investida contra a ofendida, não conseguindo praticar outra conduta, porquanto a vítima
conseguiu gritar por sua genitora.

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento
motivado e levando-se em conta que as declarações da vítima são firmes e coerentes, encontrando amparo nos elementos de prova carreados para estes autos, como dito anteriormente, é imperativo concluir que a manutenção da condenação do apelante pelo crime de estupro, é a medida mais acertada à espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Cícero Araújo Nascimento
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025